Tribunal: TJDFT
Processo: 0729616-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA. 1002. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Distrito Federal se insurgiu quanto ao acolhimento dos embargos de declaração opostos, alegando questão de ordem pública e que o julgamento do tema 1.002, que importou em considerável alteração da regra até então predominante, deve ser aplicado para os casos em que se tenha sentença proferida após a publicação do referido acórdão que determinou tal entendimento.
2. Recurso regular e tempestivo (ID 51579260).
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu provimento aos embargos de declaração.
5. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, como no caso do Tema 1.002, há imposição legal após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior para adequação do julgado a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos.
6. Portanto, como não houve o trânsito julgado, deve ser aplicado imediatamente o entendimento firmado pelo Supremo.
7. No que toca à fixação dos honorários, as regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
8. Todavia, é possível o afastamento dessa regra geral diante de casos específicos, como nas causas em que o valor que lhe é atribuído supera o teto do Juizados Especiais. Nesses casos específicos, a condenação em honorários advocatícios pode ser fixado por equidade, com a incidência do art. 85 do CPC, sob pena de desvirtuamento da natureza e finalidade da legislação especial. No caso, verifica-se que o valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo razão para afastamento da regra da Lei 9.099/95 e fixação por equidade.
9. Logo, não há que se falar em aplicação do CPC, devendo ser aplicada a literalidade do regramento estabelecido na Leis dos Juizados, nos termos em que restou consignado no acórdão.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.